Tribunal: TJSP
Processo: 3003317-86.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
NULIDADE
Agravada, ora embargante, não fez parte da relação processual existente. FESP se insurge contra decisão proferida em cumprimento de sentença em demanda não integrada pela embargante. Evidenciado erro material. Necessário anular v. acórdão com esse vício.
Embargos acolhidos. Anulado o v. acórdão.